Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MUDANÇA DA VERSÃO APRESENTADA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU HIPOSSUFICIENTE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de ameaça e violação de domicílio, praticado em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se o conjunto probatório é suficiente para reforma da sentença condenatória (ii) reduzir o valor estipulado a título de danos morais, (iii) conceder a justiça gratuita.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou e violou a residência de sua ex-companheira, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos, como fotos e depoimentos testemunhais. 4.1. Não raro, vítimas de violência doméstica negam prestar declarações em juízo, ou alteram as narrativas trazidas na fase policial, para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 4.2. A existência de pequenas divergências acerca da narrativa dos fatos, ou ainda, a possível alteração, hesitação e/ou a omissão percebida no depoimento prestado pela vítima na fase judicial, com o nítido objetivo de minimizar a culpa do agressor, não se mostra suficiente a afastar a sentença condenatória, quando, pelas demais provas colacionadas aos autos se pode confirmar a ocorrência do delito. 4.3. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada pelas demais provas colacionadas aos autos.
5. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 5.1. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 5.2. A ausência de ânimo calmo e refletido não impede a configuração do delito, notadamente quando é capaz de causar temor e abalar psicologicamente a vítima, como no presente caso.
6. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de invasão de domicílio, quando se comprovou que o réu não tinha permissão para entrar no lote em que a vítima reside. 6.1. Não sendo o acesso ao lote franqueado ao público, sua invasão já configura o crime previsto no artigo 150 do Código Penal.
7. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, uma vez que se trata de efeito da sentença, desde que fixado em valor módico e proporcional. 6.1. Quando o valor arbitrado se mostra proporcional, impõe-se a sua manutenção.
7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.